Tribunal: TJMT
Processo: 1005535-70.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005535-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LETICIA DE AMORIM PEREIRA - CPF: 048.874.491-19 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (AGRAVANTE), ANDREA BASILIO DA SILVA CHAGAS - CPF: 072.593.137-06 (AGRAVADO), LEONARDO FARIAS FLORENTINO - CPF: 059.030.854-82 (ADVOGADO), RAFAEL D ALESSANDRO CALAF - CPF: 793.788.971-34 (ADVOGADO), ANDREA BASILIO DA SILVA CHAGAS - CPF: 072.593.137-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), E. B. D. S. C. - CPF: 056.284.831-25 (AGRAVADO), VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - CPF: 571.937.031-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE
INSTRUMENTO
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

–

PLANO DE SAÚDE – PACIENTE COM
TRANSTORNO DO NEURODESENVOLVIMENTO (CID 11
–

6
A
0Z)
– INDICAÇÃO DE EQUOTERAPIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
PREENCHIDOS – CUSTEIO DEVIDO – ROL DA ANS – REFERÊNCIA BÁSICA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Impõe-se a concessão da tutela de urgência quando preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC.

A Lei n. 14.454/2022 alterou a Lei n. 9.656/1998, que trata dos planos privados de assistência à saúde, para dispor que o rol será apenas a “referência básica”, e os tratamentos e procedimentos sem previsão nessa lista terão cobertura obrigatória se comprovada sua eficácia científica e forem recomendados pela Conitec ou por órgão de
renome
internacional.

A Equoterapia tem comprovação científica e está regulamentada pela Lei 13.830 de 2019.

R E L A T Ó R I O

Agravo
de Instrumento da decisão da
4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, na Ação de Obrigação
de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada n.
1005422-90.2024.8.11.0041
, deferiu a medida pleiteada para determinar à ré o custeio d
a Equoterapia indicada pelo médico, no prazo de
15 dias
.

A
agravante alega o não preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

Aduz que o método terapêutico recomendado
não consta
no rol de cobertura da ANS tampouco na CONITEC, portanto não tem a obrigação de fornecê-lo.

Efeito suspensivo indeferido (ID.
205881179
).

Contraminuta (ID.
206708674
) e parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
(ID.
207163190
)
pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante recorre da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que custeie o tratamento indicado para
o
autor, menor de idade, representad
o
nos autos por sua genitora.

Alega o não preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC, e que não tem obrigação legal nem contratual de arcar com procedimentos que não atendem às Diretrizes de Utilização da ANS.

O agravado argumenta na inicial da Ação que, devido ao
diagnóstico de Transtorno do Neurodesenvolvimento (CID 11 – 6ª0
Z), foi-lhe prescrito a Equoter
a
pia
, porém negada pela ré sob a justificativa de que não consta no rol da Agência Nacional de Saúde
.

A médica que o acompanha afirma que
“sem os tratamentos propostos, poderá haver estagnação ou, ainda, regressão de desenvolvimento com risco de prejuízos múltiplos persistent
es”.
(ID.141372362 – processo principal).

Em 21-9-2022 a Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos de saúde privados, foi alterada pela Lei 14.454/2022, que estabelece que
a relação de Procedimentos e Eventos em Saúde será apenas a “referência básica” para a cobertura dos planos
, e as operadoras estão obrigadas a custear os tratamentos ou procedimentos que não estejam ali previstos, desde que comprovada sua eficácia científica e recomendados pela Conitec ou por órgão de renome internacional.

Dessa maneira, o guia da ANS passa a ter definitivamente natureza meramente exemplificativa.

A Equoterapia tem comprovação científica e está regulamentada pela Lei 13.830 de 2019.

Posto isso, cumpre analisar se foram cumpridos os critérios para a concessão da tutela de urgência.

A probabilidade do direito está consubstanciada no fato de que
o
agravad
o
foi diagnosticad
o
com
Transtorno do Neurodesenvolvimento (CID 11 – 6ª0Z)
, é beneficiári
o
do plano de saúde agravante, e os laudos médicos demonstram a necessidade do acompanhamento adequado.

E o perigo de dano se evidencia na rápida progressão da doença.

Também não se observa dano irreparável em decorrência do deferimento da medida, já que, se
o
autor sucumbir em última instância, a ré poderá cobrar judicialmente os valores adiantados. Contudo, essa expectativa, que é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA C/C AÇÃO DE COBRANÇA – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE COM SÍNDROME DE DOWN – INDICAÇÃO DE EQUOTERAPIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – CUSTEIO DEVIDO – ROL DA ANS – REFERÊNCIA BÁSICA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Impõe-se a concessão da tutela de urgência quando preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC.

A Lei n. 14.454/2022 alterou a Lei n. 9.656/1998, que trata dos planos privados de assistência à saúde, para dispor que o rol será apenas a “referência básica”, e os tratamentos e procedimentos sem previsão nessa lista terão cobertura obrigatória se comprovada sua eficácia científica e forem recomendados pela Conitec ou por órgão de renome internacional.

(N.U 1014542-23.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de
Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
publicado
no DJE 14/08/2023)
.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024